Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LESIVIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta por ausência de dolo ou lesividade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, considerando a alegação de ausência de dolo ou lesividade; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode reduzir a pena; e (iii) determinar se a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configuração do crime de descumprimento de medida protetiva: O crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 protege o bom funcionamento da Administração da Justiça e a efetividade da norma na proteção da mulher em situação de violência doméstica. O sujeito passivo primário é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e o secundário é a vítima.
Dolo e atipicidade da conduta: A partir da intimação da decisão judicial que deferiu a medida protetiva, o réu tem plena ciência da restrição imposta, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de dolo ou lesividade para afastar a tipicidade da conduta.
Relevância da palavra da vítima: Nos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Atenuante da confissão espontânea: A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do crime, colaborando para a apuração dos fatos.
Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal: Conforme a Súmula n.o 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, sendo mantida entre os limites estabelecidos pela norma penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a efetividade da decisão judicial e o bom funcionamento da Administração da Justiça.
A partir da intimação da medida protetiva, o réu tem plena ciência da restrição imposta, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou lesividade para afastar a tipicidade da conduta.
A confissão espontânea constitui atenuante aplicável, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.
Código Penal, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 231.